Tribunal: TJSP
Processo: 0003052-73.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Agravo em Execução. Livramento condicional deferido. Cometeu falta grave recentemente (18/09/2019), consistente na prática do crime de furto, aliás, durante período em que estava gozando o regime aberto, circunstância que reforça a ausência de mérito para ser agraciado com tamanha benesse Ausência de requisito subjetivo. Ausência de mérito para a obtenção da benesse. Agravo provido para cassar

Ementa:

Agravo em Execução. Livramento condicional deferido. Cometeu falta grave recentemente (18/09/2019), consistente na prática do crime de furto, aliás, durante período em que estava gozando o regime aberto, circunstância que reforça a ausência de mérito para ser agraciado com tamanha benesse Ausência de requisito subjetivo. Ausência de mérito para a obtenção da benesse. Agravo provido para cassar a decisão recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003052-73.2020.8.26.0496, da Comarca de Matão, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS ANGELO
PICHINATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM provimento ao
agravo para cassar a decisão recorrida.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003052-73.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0003052-73.2020.8.26.0496
Comarca:
MATÃO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
MARCOS ANGELO PICHINATO
Voto no:
28898
Agravo em Execução. Livramento condicional deferido. Cometeu
falta grave recentemente (18/09/2019), consistente na prática do
crime de furto, aliás, durante período em que estava gozando o
regime aberto, circunstância que reforça a ausência de mérito para
ser agraciado com tamanha benesse Ausência de requisito
subjetivo. Ausência de mérito para a obtenção da benesse. Agravo
provido para cassar a decisão recorrida.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Matão
que deferiu pedido de livramento condicional, não obstante a ausência dos
requisitos necessários. Argumenta que o sentenciado não ostenta mérito para
alcançar a benesse. Pretende que a decisão seja cassada, determinando-se o
retorno do reeducando ao regime semiaberto.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003052-73.2020.8.26.0496 -Voto no
3
O agravo merece acolhimento.
O sentenciado ostenta 06 Execuções pela prática
de diversos delitos.
Ostenta “mau” comportamento carcerário, em
razão da prática de 1 falta disciplinar de natureza grave em 18/09/2019
(delito de furto).
Como se vê, o sentenciado praticou crime de
furto no período em que gozava do regime aberto, ou seja, falta disciplinar de
natureza grave, e demonstra total falta de comprometimento com a
reintegração social e ausência de condições pessoais para alcançar a
liberdade, vez que não consegue seguir regras de comportamento e volta a
delinquir sempre que beneficiado com o regime mais brando.
Assim, não resta dúvidas de que o sentenciado
não está absorvendo a terapêutica penal que lhe vem sendo dispensada e não
deve ser posto em liberdade, antes de modificar completamente o seu
comportamento e conseguir adquirir freios inibitórios e o impedirão de
praticar novos delitos, caso contrário coloca em risco a sociedade.
À vista disso, o seu histórico prisional
conturbado aliado ao Atestado Comprobatório do Comportamento Carcerário
classificado como “mau”, em razão da recente prática de falta disciplinar de
natureza
grave
evidenciam
comportamento
insatisfatório
para
o
preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003052-73.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Assim, ausentes os requisitos legais, emerge
patente a necessidade da cassação da decisão monocrática.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo para cassar a decisão recorrida.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator